Tribunal: TJDFT
Processo: 0003655-97.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0003655-97.2017.8.07.0006 AGRAVANTES: AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A AGRAVADOS: CLEIDE JOSE LUIZ DA CUNHA, CLEUTO JOSE LUIZ, MARCELINO JOSE LUIZ, MARCIA REGINA LUIZ DO NASCIMENTO, MARIA JOSE LUIS DE MORAIS, OLIMPIO JOSE LUIZ, AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS e BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira recorrente afirma que a matéria debatida não está pacificada na Corte Superior, devendo ser afastado, portanto, o óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ. Já a segunda agravante sustenta que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Salienta, ainda, que não há entendimento uníssono na Corte Superior acerca do assunto abordado, pugnando pelo provimento do apelo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remetam-se os agravos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026